Tribunal: STF
Processo: ARE 1477159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DE PERNAMBUCO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS. DIFERENÇA DEVIDA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. APELO NÃO PROVIDO.



    1. O presente caso envolve ação de cobrança no qual a parte autora pretende a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional para o magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738//2008.



    2. A autora foi contratada pelo Estado de Pernambuco, em 01/03/2017, exercendo a função de professor até os dias atuais.



    3. Afasta-se, de início, a preliminar de prescrição quinquenal, na medida em que a ação fora ajuizada em 28/10/2021, não perfazendo mais de cinco anos da data de sua admissão, razão pela qual correto o entendimento do magistrado de primeiro grau ao considerar todo o período laboral.



    4. Acerca do tema, registrou-se o entendimento no sentido de que a condição de professor temporário não obsta a aplicação do piso salarial, já que não há, no referido diploma legal federal- lei 11.738/08-, nenhuma diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso, devendo ser considerado, ainda, a idêntica natureza da função desempenhada pelo contratado com a do professor ocupante de cargo público, o que torna odiosa qualquer diferenciação de tratamento no que pertine ao recebimento do piso salarial. Precedentes desta Corte.



    5. Lado outro, não há se falar em interferência de Poderes no caso em exame, conforme alegado pelo apelante, nem mesmo se depara com exercício de função legislativa ou violação à orientação do STF na Súmula Vinculante nº 37, pois não está em discussão aumento ou reajuste de vencimentos, senão a observância de um patamar mínimo salarial à determinada categoria, qual seja, a do magistério.



    6. Quanto ao argumento do Estado no sentido de que não teria ficado comprovado o fato de a professora lecionar na educação básica, este não merece acolhida, uma vez que o vínculo de professora com o Estado (fato constitutivo do direito) restou satisfatoriamente comprovado através dos contracheques e declaração juntados, de modo que caberia ao Estado o ônus da prova dos fatos modificativos, mas assim não o fez.



    7. Com referência ao argumento de que não seria devido o saldo de FGTS, verifica-se que não houve condenação neste sentido, razão pela qual se torna desnecessário discorrer sobre este tema.



    8. Apelação Cível não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente